Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725611-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição juntada ao ID no. 40024972, o advogado constituído requereu a desistência do recurso ante a perda superveniente de objeto, já que os pedidos pleiteados em sede recursal foram integralmente deferidos pelo juízo da execução. O direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, nos termos do art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Assim, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso de Agravo em Execução. Após o trânsito em julgado, baixem-se à vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador